Tribunal: TJPA
Processo: 0014983-94.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014983-94.2016.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

PROCURADOR: RAFAEL VICTOR PINTO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTS. 85, §§ 1º E 14; ART. 90 § 1º DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15781608) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da inexistência do dever de pagar os honorários advocatícios, eis que o acordo bilateral entre as partes, envolvido na renegociação da dívida, demanda reciprocidade das concessões, não caracteriza sucumbência e é resultado da conduta de ambas as partes. Nessa situação, os honorários devem ser arcados por cada parte.

Ante esses argumentos, requer seja reconsiderada a decisão agravada, ou mesmo, seja reformada por essa Turma a r. decisão agravada para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16370525).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Referente aos honorários advocatícios, fixados no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o agravante argumenta que, quando as partes fazem uma transação em que não se define o pagamento de honorários e custas, cada parte deve arcar com suas despesas, conforme estabelece o § 2º do art. 90 do CPC, aduzindo ser incabível a fixação de honorários, devendo, cada parte, arcar com o pagamento de seus patronos.

Transcrevo o referido dispositivo legal:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.”

Extrai-se, do teor do § 2º, que o rateio se refere
às despesas do processo
;
não inclui os honorários advocatícios
. O agravante generaliza o termo “despesas” englobando todas as verbas sucumbenciais. Não há dúvida, porém, sobre o alcance do vocábulo utilizado pelo legislador, pois sua definição encontra-se expressa no artigo 84 do CPC, que elucida a questão. Vejamos:

Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.”

Desse modo, considerando o conceito
ex lege
da palavra “despesas”, não há que se falar em inclusão da verba honorária no contexto vocabular. Ainda, quanto às despesas processuais, não há condenação determinada na sentença, de forma que não cabem maiores digressões sobre o assunto, conforme, inclusive, já consignado no início deste voto.

Nessa esteira, sabendo que o acordo firmado não exime a parte executada da responsabilidade de arcar com os honorários advocatícios, porquanto ter dado causa ao ajuizamento da ação. Ressalto, também, que, tendo em vista o caráter alimentar da verba, que cabe exclusivamente ao advogado, os honorários de sucumbência são devidos mesmo que a demanda judicial seja resolvida por meio de um acordo entre as partes.

Nesse sentido, destaco o art. 85 do CPC/2015:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. ...

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Á propósito, trago posicionamento da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Na origem, trata-se de Execução Fiscal objetivando a cobrança de débitos tributários municipais, integralmente quitados na esfera administrativa após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação do devedor. Após requerimento da própria exequente, o feito foi extinto, nos termos do art. 924, inc. II, c/c o art. 925, ambos do CPC/2015, sem arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria a citação válida, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual. 2. São devidos honorários advocatícios ao ente Público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte. 3. Isso, porque o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§ 1º, 2º e 10 c/c art. 90 do CPC/2015. 4. Desta feita, ainda que ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito. Precedentes: AgInt no REsp 1.927.753/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 1º/7/2021; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019; AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe 5/6/2020. 5. Recurso Especial do MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda ao arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1931060 PE 2021/0100701-6, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)”

No mesmo desiderato, o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTS. 85, §§ 1º E 14; ART. 90 § 1º DO CPC.
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, homologa acordo e julga extinto o processo, com resolução de mérito, e condena a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa; 2- Inexistente condenação a título de custas processuais, não havendo interesse recursal sobre a matéria que não deve ser conhecida; 3- O acordo firmado não exime a parte executada da responsabilidade de arcar com os honorários advocatícios, porquanto ter dado causa ao ajuizamento da ação; bem, ainda, considerando o caráter alimentar da verba, que cabe exclusivamente ao advogado. Inteligência dos arts. 85, §§ 1º e 14 e 90 do CPC; 4- Levando em conta o trabalho adicional do patrono do apelado na fase recursal, majora-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa; 5- Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

(APELAÇÃO CÍVEL 0021306-81.2017.8.14.0028. 1ª Turma de Direito Público. RELATOR(A): Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. D.j. 02/05/2023.)

Em decisão mais recente desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. CONDENAÇÃO MAJORADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.O cerne da questão diz respeito à condenação da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Em que pese os argumentos expostos, não assiste razão o apelante, haja vista que embora tenha sido homologado acordo entre as partes, a responsabilidade pelos honorários advocatícios é decidida à luz do princípio da causalidade, segundo o qual, tais verbas devem ser suportadas pela parte que ensejou a instauração da demanda.

III. Majoração de Honorários advocatícios recursais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/15. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018853-50.2016.8.14.0028 RELATOR(A): Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2024